Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E DE CONSETIMENTO NÃO CONFIGURADOS. PERÍCIA INCONCLUSIVA QUANTO À ÉPOCA EM QUE OCORREU O SINISTRO. REPAROS DE ALTA QUALIDADE NA FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO. SEGURANÇA DO VEÍCULO PRESERVADA. NÃO CABIMENTO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
2. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC).
3. No ato da compra, o veículo (usado) contava com vistoria feita um mês antes, a pedido da empresa, cujo laudo atestou que não apresentava corte ou reparação significativa na estrutura da carroceria, tampouco registro de leilão/sinistro/roubo e furto.
4. A perícia judicial constatou que os reparos de funilaria são satisfatórios - “de alta qualidade, sem sinais de substituição de componentes” - e não comprometem a sua segurança. Acrescentou o perito que não se pode afirmar a data em que ocorreu o sinistro.
5. A mesma perícia concluiu que o veículo atende às condições técnicas e normativas que permitem sua circulação. O perito foi categórico ao afirmar que “não há elementos suficientes para precisar a época em que ocorreram o sinistro e as intervenções”, o que afasta a demonstração processual de vício oculto e dolo. Como consequência, afasta-se a responsabilidade civil da empresa. Em outros termos, a instrução processual não conduziu a demonstrar o fato constitutivo do direito da autora.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.